Tribunal: TJSP
Processo: 1003936-24.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
Ação de cobrança. Revelia. Sentença que estipula como data de início dos juros de mora, a da citação. Contrato de empréstimo pessoal. Planilha que demonstra data e valores certos para o pagamento. Mora "ex ré". Inteligência do artigo 397 do CC. No entanto, conforme o princípio da adstrição, a data do início dos juros moratórios deve ser a do ajuizamento, segundo requerido pela apelante.

Ementa:
Ação de cobrança. Revelia. Sentença que estipula como data de início dos juros de mora, a da citação. Contrato de empréstimo pessoal. Planilha que demonstra data e valores certos para o pagamento. Mora "ex ré". Inteligência do artigo 397 do CC. No entanto, conforme o princípio da adstrição, a data do início dos juros moratórios deve ser a do ajuizamento, segundo requerido pela apelante.

Recurso a que se dá provimento.